Tribunal: TJDFT
Processo: 0753266-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada.
2. A parte recorrente sustenta que o decurso de prazo superior a dois anos desde a última tentativa frustrada autorizaria a renovação automática da medida, sem necessidade de demonstração de alteração patrimonial ou de diligências próprias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o simples transcurso do tempo autoriza a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, independentemente da apresentação de indícios concretos de modificação da situação patrimonial do executado ou da realização de diligências pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências para localização de bens do executado não tiveram êxito, o que ensejou o arquivamento provisório do processo com possibilidade de desarquivamento se for apresentado fato novo.
5. O pedido de nova pesquisa via SISBAJUD baseia-se exclusivamente no decurso do tempo, sem qualquer indício de alteração patrimonial do devedor.
6. O art. 4o do CPC não autoriza a reiteração automática de medidas executivas que se mostraram ineficazes, quando ausente demonstração de utilidade da providência.
7. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus integral da atividade executiva, de modo que cabe ao credor indicar elementos mínimos que justifiquem novas diligências.
8. A execução, embora se realize no interesse do credor, não legitima a expedição reiterada de ordens de bloqueio eletrônico sem fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD exige a demonstração de indícios concretos de alteração patrimonial do executado ou a indicação de diligências efetivas pelo credor. 2. O simples decurso do tempo não autoriza a repetição automática de medidas executivas já frustradas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.